Tribunal: TJBA
Processo: 0511529-19.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0511529-19.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Summer Ville Incorporações Spe Advogado(s): JACQUES ANTUNES SOARES, LUCAS FLORENCE CATTANI APELADO: Ministério Público do Estado da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. PRAZO DE ENTREGA. DISTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. BENFEITORIAS. DANO MORAL COLETIVO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDIVIDUAIS. CONDENAÇÃO GENÉRICA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas por Summer Ville Incorporações SPE e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida em Ação Civil Pública, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de cláusulas abusivas em contratos de promessa de compra e venda de imóveis firmados entre 2010 e 2014. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir a validade das cláusulas contratuais impugnadas em contratos celebrados antes da Lei nº 13.786/2018; e (ii) estabelecer a possibilidade de condenação por dano moral coletivo e de condenação genérica pelos danos individuais homogêneos em ação civil pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A Lei nº 13.786/2018 não se aplica a contratos firmados antes de sua vigência, conforme entendimento do STJ (Tema 970), devendo prevalecer o CDC e a jurisprudência consolidada à época. 2. É abusiva a cláusula que permite alteração unilateral do prazo de entrega vinculada a financiamento, por violar o dever de transparência e o art. 39, XII, do CDC, admitindo-se apenas o prazo de tolerância de 180 dias. 3. Em caso de distrato anterior à Lei do Distrato, é ilícita a retenção calculada sobre o valor total do contrato, bem como a restituição parcelada, impondo-se a devolução imediata e em parcela única, com retenção limitada a 25% dos valores pagos, nos termos da Súmula 543 e do Tema 577 do STJ. 4. É nula a cláusula que veda indenização por benfeitorias úteis, por contrariar o art. 1.219 do Código Civil e o art. 51, IV, do CDC. 5. Configura-se dano moral coletivo in re ipsa diante da prática reiterada e sistemática de cláusulas abusivas em contratos de adesão, justificando condenação com caráter punitivo-pedagógico. 6. É cabível a condenação genérica pelos danos materiais e morais individuais homogêneos, nos termos do art. 95 do CDC, relegando-se a apuração do quantum à fase de liquidação individual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Mantida a sentença quanto às declarações de nulidade e obrigações impostas. Condenação da ré ao pagamento de R$ 200.000,00 a título de danos morais coletivos, revertidos ao Fundo Estadual de Proteção ao Consumidor, e ao reconhecimento da responsabilidade genérica pelos danos materiais e morais individuais homogêneos. Teses de julgamento: “1. A Lei nº 13.786/2018 não se aplica a contratos de promessa de compra e venda firmados antes de sua vigência. 2. É abusiva a cláusula que vincula o prazo de entrega do imóvel à concessão de financiamento, admitindo-se apenas o prazo de tolerância. 3. Em distratos anteriores à Lei do Distrato, é cabível a retenção máxima de até 25% dos valores pagos. 4. A prática reiterada e institucionalizada de cláusulas abusivas em contratos de adesão configura dano moral coletivo in re ipsa. 5. Em ação civil pública, é cabível a condenação genérica pelos danos individuais homogêneos, nos termos do art. 95 do CDC.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº 0511529-19.2015.8.05.0001, tendo como Apelantes e Apelados SUMMER VILLE INCORPORAÇÕES SPE e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procuradoria